Tribunal: TJSP
Processo: 1030774-08.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Aplicação do CDC. Ausência da demonstração de contratação capaz de autorizar as inscrições de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito realizadas pela instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Dano moral. Inocorrência. Aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, tendo em vista que os demais apontamentos são posteriores. Possibilidade.

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Aplicação do CDC. Ausência da demonstração de contratação capaz de autorizar as inscrições de seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito realizadas pela instituição financeira. Falha na prestação do serviço. Dano moral. Inocorrência. Aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, tendo em vista que os demais apontamentos são posteriores. Possibilidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.